Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. SINISTRO. CAPITAL GLOBAL SEGURADO. CAPITAL GLOBAL E INDIVIDUAL. NÚMERO DE VIDAS SEGURADAS. APÓLICE. DIVERGÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. VALOR PAGO A MENOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO

1. A questão debatida nos autos se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos dos artigos 2o e 3o desse diploma legal. O direito à informação é corolário das normas intervencionistas ligadas à função social e à boa-fé, impondo a necessidade de transparência em todas as fases da contratação. No caso em apreço, não há qualquer indício de que tal obrigação, anexa ao contrato, tenha sido cumprida pela apelada.

2. No seguro de vida em grupo com capital global, o valor individual da indenização securitária é resultado da divisão, em partes iguais, do capital global segurado pelo número de funcionários beneficiários da apólice. 2.1 Verificada manifesta incongruência entre o número de vidas seguradas nas apólices colacionadas aos autos e o número considerado para cálculo do benefício individual, resta clara a necessidade de complementação do valor indenizado, utilizando-se como base de cálculo apenas os efetivos segurados nas apólices.

3. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 3.1 Para ensejar a ocorrência do dano moral não é necessário haver prova de sua ocorrência, sendo suficiente a mera presunção de ofensa aos direitos da personalidade. Contudo, repise-se, o simples inadimplemento contratual não é suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade e ensejar a indenização por dano moral.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.